Tribunal: TJDFT
Processo: 0743946-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO CUMPRIDA EM PROCESSO DISTINTO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA No 1.155 DO STJ. DESCUMPRIMENTO POSTERIOR. FATO JÁ SANCIONADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que detraiu do período de cumprimento de pena o tempo da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica, cumprida em processo diverso e pelo qual o apenado foi absolvido.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sujeição do apenado à medida cautelar diversa da prisão (recolhimento noturno com monitoração eletrônica) imposta em processo diverso do qual decorre a condenação em executada, no qual o apenado foi absolvido, autoriza a detração da pena.
III. Razões de decidir:
3. Conforme orientação vinculante da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, (Tema Repetitivo no 1.155), o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, independente de monitoramento eletrônico; tal lógica é aplicável a qualquer medida diversa da prisão quando verificado comprometimento direto da liberdade do indivíduo.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de criar-se um sistema de crédito na Justiça Criminal, e que a prisão processual se refira a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou em que tenha sido declarada extinta a punibilidade.
5. Evidenciada a submissão do apenado a medida cautelar de recolhimento noturno, com monitoração eletrônica, em processo diverso do qual sobreveio a pena em curso, no qual foi definitivamente absolvido, de rigor o reconhecimento da detração pelo período de cumprimento da cautelar diversa da prisão.
6. O descumprimento da medida cautelar diversa, já sancionado pela sua revogação e pela decretação da prisão preventiva, não autoriza o afastamento da detração do período em que a medida vigorou regularmente, sob pena de configuração de indevido bis in idem.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.